Tribunal: TJDFT
Processo: 0750900-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750900-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO MONTAGNINI AGRAVADO: SA CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO MONTAGNINI contra decisão de ID 256336129 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de SA CORREIO BRAZILIENSE, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que teve a totalidade de seus bens e contas bancárias bloqueada por determinação judicial no âmbito de investigação criminal; que a indisponibilidade total de seu patrimônio líquido configura a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais; que os documentos apresentados na origem comprovam de forma inequívoca a sua completa ausência de liquidez financeira; que a insuficiência, no presente contexto, não é de patrimônio, mas sim de recursos disponíveis; que a indisponibilidade de bens é, na prática, a própria materialização da hipossuficiência para os fins processuais; que o artigo 24-A da Lei n. 8.906/1994 confere uma faculdade ao advogado, não um dever, e sua aplicação está atrelada ao pagamento de seus honorários, não das custas judiciais devidas ao Estado; que o dispositivo não cria uma fonte de receita para o cliente, mas uma garantia para o seu patrono. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, sem, contudo, a eles se limitar. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Este critério, portanto, é mais um parâmetro a ser utilizado na análise, sempre casuística, de cada caso. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com efeito, consoante destacado na decisão agravada, a indisponibilidade de bens, por si só, não se confunde com hipossuficiência econômica, nem permite concluir, automaticamente, pela impossibilidade de arcar com os custos do processo. Impende destacar que, embora alegue a indisponibilidade total de seus bens, o agravante não comprovou a extensão da indisponibilidade decretada, uma vez que o documento de ID 256229234 (autos de origem) faz menção genérica à indisponibilidade, nem mesmo que o bloqueio judicial alcançou todas as suas contas. Com efeito, o extrato de uma única conta bancária (ID 256232096, dos autos de origem), dentre extensa lista de contas existentes (ID 256229236, dos autos de origem), na qual foi bloqueado o valor de R$ 314.000,00, não comprova se tratar de pessoa hipossuficiente. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora